Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-53.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010067-53.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JOSAFA DE ALMEIDA - CPF: 717.850.731-41 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KAUANA DA CONCEICAO SIGARINE (VÍTIMA), JUNIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 015.818.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SILVÉRIO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO SILVÉRIO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tribunal do Júri. Condenação definitiva pelo crime de Homicídio qualificado. Motivação torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima. Alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e fragilidade da autoria. Confissão extrajudicial de corréu corroborada por prova judicializada. Suposta inexistência de prova direta. Alegado testemunho indireto (
hearsay testimony
). Insubsistência das teses defensivas. Soberania dos veredictos. Álibi não comprovado. Improcedência do pedido revisional.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal proposta por
J.A.,
com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve veredito condenatório do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, impondo-lhe pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

2.

Na madrugada de 12 de outubro de 2009, no pátio de um posto de combustíveis situado em Várzea Grande/MT, a vítima foi agredida com pedaço de caibro por três agentes — entre eles o revisionando — em razão de delação anterior da vítima relacionada ao tráfico de drogas, tendo os golpes causado sua morte.

3.

A ação revisional busca a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que o veredito teria sido manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia-se a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento; (ii) se há ausência de provas diretas de autoria ou insuficiência de provas; (iii) e se e as declarações da autoridade policial configurariam testemunho indireto (
hearsay testimony
).

III. Razões de decidir

5.

A revisão criminal ostenta natureza jurídica excepcional, sendo admitida quando demonstrada manifesta contrariedade da decisão revisanda em relação à prova dos autos, ou fundada esta em prova falsa, ou, ainda, diante de prova nova apta a ensejar reforma do julgado (art. 621, I, do CPP).

6.

A materialidade do delito está demonstrada por meio de laudos periciais, relatórios policiais e demais documentos instrutórios. A autoria foi atribuída ao revisionando, com suporte na confissão extrajudicial de um dos corréus prestada perante autoridade policial e confirmada em juízo pelo Delegado responsável, sob o crivo do contraditório.

7.

A confissão espontânea do corréu delator, detalhada e minuciosa, foi corroborada por diversos elementos: declarações de familiares da vítima, relatos de testemunhas sobre ameaças anteriores, e o testemunho judicializado de autoridades policiais que presenciaram a confissão prestada, Não se trata, pois, de mera prova indiciária ou indireta.

8.

O depoimento do Delegado de Polícia, que presidiu o inquérito e colheu a confissão, não se qualifica como
hearsay testimony
- ouvir dizer -
,
pois não se limita à reprodução de narrativa alheia, mas constitui relato direto de fato presenciado. Trata-se de prova judicializada, apta a fundamentar a convicção do Conselho de Sentença.

9.

A tese defensiva de ausência de prova direta de autoria esbarra na robustez do conjunto probatório. Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores admite a condenação com base em confissão corroborada por elementos externos consistentes, sobretudo quando apresentada sob contraditório.

10.

O álibi alegado — permanência fora do Estado à época dos fatos — não foi comprovado por nenhum meio idôneo, como registros documentais ou testemunhas presenciais. Logo, não possui eficácia para afastar a conclusão condenatória, porquanto ônus probatório do qual a defesa não se desincumbiu.

11.

O veredicto do Conselho de Sentença baseou-se em versão coerente com o acervo probatório e não se mostra divorciado da realidade processual, inexistindo afronta à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

12.

Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não é passível de desconstituição quando amparada em conjunto probatório legítimo, ainda que fundado em confissão extrajudicial, desde que corroborada judicialmente. 2. Não se caracteriza como
hearsay
o depoimento da autoridade policial em juízo que presenciou diretamente a confissão de um dos corréus. 3. O álibi, para ser considerado elemento apto a infirmar a autoria, deve ser cabalmente comprovado. 4. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a opção dos jurados encontra respaldo em uma das versões plausíveis extraídas dos autos.”

________________

Dispositivos citados:
arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 386, VII, e 621, I, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024; AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023; TJMT-
N.U 1016471-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025 e N.U 1015057-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em sede de primeira instância, após veredito soberano do Conselho de Sentença,
Josafá de Almeida
foi condenado pela prática do crime de H
omicídio Qualificado

em Razão da
Torpeza da Motivação
e da Utilização de
Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima,
previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, delito este cometido em desfavor de
Kauana da Conceição Sigarine
, tendo o
Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
fixado-lhe a
pena definitiva de

16 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado

(ID
278285867 - Pág. 19/22).

Inconformado com o édito condenatório, a defesa de
Josafá de Almeida
interpôs Recurso de Apelação Criminal, o qual teve regular processamento e foi submetido à apreciação do eminente Desembargador Relator
Marcos Machado
, sendo o feito levado a julgamento pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo, no qual se suscitava a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que o veredito contrariaria a prova dos autos, por supostamente estar lastreado unicamente em testemunhos indiretos (
ouvir dizer
), bem como se pleiteava a redução da pena imposta, ao argumento de que seria desproporcional (ID 278285866).

Com o trânsito em julgado da condenação,
Josafá de Almeida,
por intermédio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente
Revisão Criminal
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postulando,
liminarmente,
a
suspensão da execução penal nos autos n. 0016955-40.2011.8.11.0002
, pedido este que restou indeferido, conforme decisão proferida sob o ID 279337888. No
mérito
, requereu, em síntese, a
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
, ao argumento de que o veredito condenatório teria sido
manifestamente contrário à prova dos autos
, ou, subsidiariamente, a
absolvição,
por reputar
insuficientes e frágeis os elementos probatórios coligidos aos autos para a manutenção da condenação
, circunstâncias que, segundo sustenta, atrairiam a incidência do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impondo-se, por conseguinte, a absolvição sumária (ID 278285862).

Instruiu a inicial com documentos (ID
278285864 e seguintes).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo
não conhecimento da revisional
, mas, acaso conhecida, pela
improcedência
(ID 281967353), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal:
Homicídio Qualificado – Pretendida absolvição do revisionando pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), com a consequente anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em razão de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, diante da imprestabilidade das provas testemunhais produzidas, bem como da ausência de provas diretas quanto à autoria delitiva –
Não conhecimento
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação – As teses relativas à imprestabilidade das provas testemunhais produzidas nos autos, à ausência de provas diretas de autoria, bem como à suposta fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação, já foram amplamente enfrentadas no julgamento da Apelação Criminal nº 0016955- 40.2011.8.11.0002 pela c. Primeira Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, reconhecendo a regularidade do julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência de elementos suficientes para embasar a condenação – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no Recuso de Apelação enseja a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, última figura, do CPC, c.c o art. 3° do CPP – E, de acordo com o parágrafo único do art. 622 do CPP, não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não se verifica nos autos –
Pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se, do acervo cognitivo constante dos autos, que na madrugada de 12 de outubro de 2009, no pátio do “Posto de Combustível Rio Cuiabá”, situado na BR-364, Bairro 15 de Maio, em Várzea Grande/MT,
Josafá de Almeida
, em coautoria com
Éder Silvério
,
Romário Silvério Lima

e

Júnio Dias de Oliveira
,
premidos por
motivo torpe
— vingança decorrente da anterior delação da vítima —, valendo-se de
recurso que dificultou a defesa
de
Kauana da Conceição Sigarine
(superioridade numérica e ataque de inopino), desferiram contra ela sucessivos golpes com
objeto contundente
(pedaço de caibro), produzindo-lhe as lesões descritas no
Laudo Pericial de Necropsia
e no
Mapa Topográfico para Localização de Lesões
,
as quais se revelaram causa eficiente de sua morte (ID 278285884 - Pág. 59/64).

Diante desse quadro fático-jurídico, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do delito de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), em razão do motivo torpe, da crueldade empregada e do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme peça acusatória acostada (ID 278285884 - Pág. 12/15).

Josafá de Almeida
foi desmembrado da ação principal de nº. 10375-28.2020.8.11.0002, em decisão datada em 26.4.2011 durante audiência de instrução e julgamento, vez que não localizado, após citação por edital (ID 278285890 - Pág. 43/44).

Recebida a inicial acusatória, o Juízo singular, após regular instrução, proferiu
decisão de pronúncia
reconhecendo a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (ID 278285869)

Inconformada, a defesa de
Josafá de Almeida
interpôs
R
ecurso em Sentido Estrito
sustentando a ausência de justa causa para a submissão a julgamento pelo Júri, ao argumento de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em declarações prestadas por autoridade policial responsável pela investigação e pela prisão de um de seus comparsas à época, sem qualquer outro elemento probatório autônomo a amparar a imputação.

O referido recurso foi submetido à apreciação da Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador
Marcos Machado
, ocasião em que, por votação unânime, restou
desprovido
, em sessão realizada no dia
24 de agosto de 2021
(ID 278285870), mantendo-se hígida a decisão de pronúncia que determinara o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, diante da presença dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal (ID 278285870).

Posteriormente, em sessão plenária realizada, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória e reconheceu a responsabilidade penal de
Josafá de Almeida
como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, observados os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal procedeu à dosimetria da pena e a fixou, de forma definitiva, em 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
(ID
278285867).

No curso da persecução penal, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, sustentando, em síntese: (i) que o julgamento popular teria sido
manifestamente contrário à prova dos autos
, porquanto amparado, segundo a tese defensiva, apenas em depoimentos de “ouvir dizer”; e (ii) que a reprimenda fixada pelo Juízo Presidente mostrar-se-ia
exacerbada e desproporcional
, razão pela qual requereu a submissão do réu a novo julgamento ou a redução da pena imposta (ID 278285866).

A apelação foi submetida a julgamento pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
, que, à unanimidade,
negou-lhe provimento
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator
Marcos Machado
,
restando lavrada a seguinte ementa (ID 278285866):

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO POR ESTAR BASEADO APENAS EM DEPOIMENTOS DE “OUVIR DIZER”; PENA IMPOSTA EXACERBADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - APELANTE CONCORREU PARA O CRIME JUNTAMENTE COM OUTRAS PESSOAS
-
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU - DEPOIMENTOS JUDICIAS DO DELEGADO DE POLÍCIA QUE COLHEU O DEPOIMENTO – TESTEMUNHO INDIRETO NÃO CARACTERIZADO - ÁLIBI NÃO COMPROVADO – NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE 1/6 JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE MANTIDA - AGRAVANTE - ELEVAÇÃO EM 1/6 - PROPORCIONALIDADE - PREMISSA DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

As declarações do delegado de Polícia não constitui testemunho indireto [“ouvir dizer”], visto que foi o responsável pelo interrogatório do corréu confesso, o qual atribuiu a coautoria do homicídio ao apelante.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

O álibi,
“para servir de esteio a negativa de autoria, deve ser cumpridamente provado”
(TJMT, Ap nº 29591/2010).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da penabase”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

O patamar de aumento [em 2 (dois) anos] corresponde à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (AgRg no HC 600.179/SP).

O reconhecimento da agravante [do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] justifica a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com entendimento dos tribunais superiores (TJMT, AP N.U 0001118-34.2014.8.11.0100)”.

Em face do referido arresto, cujo trânsito em julgado se deu em
8.10.2021
(ID 278285872), o revisionando postula, com arrimo no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, a
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
, sob o argumento de que o veredito condenatório teria sido
manifestamente contrário à prova dos autos
ou, subsidiariamente, a
absolvição
, ao fundamento de que os elementos probatórios coligidos seriam insuficientes e frágeis para a manutenção do édito condenatório, circunstâncias que, em seu sentir, atrairiam a aplicação do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição sumária (ID 278285862).

Com efeito, a revisão criminal, disciplinada no art. 621 do Código de Processo Penal, configura ação autônoma de impugnação, dotada de caráter excepcional, cuja finalidade é resguardar a higidez da prestação jurisdicional penal, possibilitando, mesmo após o trânsito em julgado, a correção de erros judiciários e a preservação da conformidade do édito condenatório com a verdade processual. O referido dispositivo legal elenca, em
numerus clausus,
as hipóteses de cabimento: (
i
) quando a sentença condenatória se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) quando lastreada em provas notoriamente falsas; e (
iii
) quando, após sua prolação, surgirem novas provas capazes de demonstrar a inocência do condenado ou ensejar redução especial da pena.

Por conseguinte, a
ratio legis
é assegurar que não prevaleçam condenações divorciadas do acervo probatório legítimo, tampouco fundadas em elementos espúrios ou superadas por provas novas e idôneas, evitando-se, assim, que o ordenamento jurídico perpetue injustiças em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

É certo que o ilustre parecer ministerial pugnou pelo
não conhecimento
da presente ação, ao fundamento de que a pretensão revisional importaria rediscussão da matéria já exaurida em sede recursal. Todavia, não se pode negar que o inciso I do art. 621 do CPP expressamente autoriza o ajuizamento da revisão quando a decisão condenatória se mostrar
manifestamente contrária às provas dos autos
, hipótese que exige, por via de consequência, a reavaliação crítica do conjunto probatório para a aferição da alegada desconformidade.

Nesse sentido, ilustram-se precedentes desta Corte que reconhecem a possibilidade de reexame probatório, ainda que de forma excepcional e restritiva, para a aferição da manifesta contrariedade, tais quais Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, j. 9.7.2024; Revisão Criminal n. 1028533-32.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
j. 11.4.2025.

Outrossim, conquanto a condenação tenha sido confirmada por acórdão unânime em sede de Apelação Criminal, cumpre ressaltar que a Ação de Revisão Criminal não se confunde com o recurso previsto no art. 593 do CPP, na medida em que, além de ostentar natureza rescisória, é submetida a órgão colegiado mais amplo,
ex vi
do art. 624, § 2º, do mesmo diploma legal, o que reforça sua aptidão para, em hipóteses estritamente excepcionais, proceder à correção de vícios materiais do julgado e evitar que se consolide decisão iníqua em afronta ao sistema constitucional de garantias.

Logo, conheço integralmente da revisão.

Nesse passo, verifica-se que a presente revisional fundamenta-se na alegação de que o veredito condenatório teria sido
manifestamente contrário à prova dos autos
ou, em uma segunda linha de raciocínio, de que inexistiriam
indícios suficientes de autoria
, o que, em tese, deveria ensejar o acolhimento da revisional, seja mediante a
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
, seja pela própria
absolvição do revisionando
.

Em síntese, sustenta a defesa, de um lado, que a decisão condenatória estaria amparada em
depoimentos indiretos
e em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, não ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; de outro, afirma inexistirem
provas diretas de autoria
, de modo que a condenação teria se apoiado em meros indícios e conjecturas, em afronta ao axioma
in dubio pro reo
e ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o que imporia a absolvição do revisionando.

Contudo
, revisitando a prova dos autos, conclui-se de forma diversa da pretendida pela defesa. A materialidade do crime está demonstrada a teor do Boletim de Ocorrência (ID 278285884 - Pág. 19/23), Relatório de Investigação de ID 278285884 - Pág. 44/46 e ID 278285885; Relatório Policial de DI 278285886; Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 278285884 - Pág. 58/654); Termo de Reconhecimento (ID 278285885 - Pág. 14).

A peça incoativa delineou a dinâmica delitiva harmônica com os elementos coligidos na investigação: a vítima
Kauana da Conceição Sigarine
foi surpreendida e violentamente agredida com pedaço de caibro por três agentes criminosos, sejam eles
Éder Silvério, Romário Silvério Lima
e o revisionando

Josafá de Almeida
, em contexto de vingança decorrente de anterior delação relacionada à mercancia de entorpecentes atribuída a “Juninho”, circunstâncias agravadas pela superioridade numérica e pelo ataque de inopino, que dificultou, quando não tornou impossível, a defesa da ofendida.

A autoria emerge, com densidade bastante, da confissão extrajudicial minudente do corréu
Éder Silvério
, a qual, completamente dissociada das alegações defensivas, não se apresentou isolada no cenário probatório, mas foi concatenada e corroborada por relatos de agentes públicos que presenciaram diretamente o ato confessório e conduziram a
persecutio criminis.

Na fase policial

(ID 278285884 - Pág. 51 e seguintes),
Cléia Lúcia Lina da Conceição
(mãe da vítima) e
Joziane da Silva Fares
(cunhada da vítima) prestaram declarações em sentido idêntico, ambas afirmando ter tomado conhecimento, por comentários de terceiros, de que o mandante do crime teria sido
Júnio
Dias de Oliveira
, conhecido como “Juninho”, então recolhido ao Presídio do Pascoal Ramos em razão de denúncia da própria vítima acerca de sua atividade no tráfico de drogas. As duas igualmente apontaram que os executores da morte da vítima foram
Éder Magro
,
Romário
e o revisionando
Josafá,
que teriam agido por ordem de
Juninho.

Joyce da Conceição Sigarini
(irmã da vítima), além de confirmar a mesma linha narrativa apresentada por
Cléia
e
Joziane,
acrescentou que, em 15.10.2009, recebeu uma ligação telefônica anônima informando que
Fá
(revisionando) estaria em frente ao mercado Compre Mais, no bairro 15 de Maio, vangloriando-se de ter participado do homicídio em coautoria com
Éder
e
Romário.
Segundo o relato transmitido,
Fá
comentava que a vítima havia sido abordada em frente ao mercado e levada até as imediações de um posto de combustível, onde foi violentamente agredida a pauladas e socos.

Relatou a testemunha ainda, que
Juninho
, antes de ser preso, compareceu à residência da vítima para ameaçá-la e enviou-lhe recado direto advertindo-a para que “se cuidasse” e “ficasse esperta”.

Cléia
, por seu turno, agregou idêntico detalhe:
poucos dias antes de sua prisão,
Juninho
teria ido à casa da vítima, ocasião em que a ameaçou pessoalmente, dizendo-lhe para “ficar esperta”
. A vítima em resposta teria afirmado que não fora ela quem o havia delatado, mas sim outra mulher, cujo nome não revelou.

O réu
Éder Silvério
, conhecido como “
Éder Magro
” e ex-companheiro da vítima, ouvido em duas oportunidades na Delegacia de Polícia, nos dias 16.11.2009 e 9.7.2010, confessou sua participação no crime, afirmando que agiu em coautoria com seu irmão
Romário
e com o revisionando
Josafá.

Explicou que a vítima delatou diversas pessoas do bairro envolvidas com a traficância, inclusive ele próprio, motivo pelo qual decidiu, juntamente com
Romário
e
Josafá,
executá-la. Segundo declarou, os três seguiram a vítima que foi até certo local comprar drogas e retornar até um posto de combustível, onde ela atuava como profissional do sexo, local em que foi abordada que tentou fugir para se defender. Nesse momento,
Romário
a segurou,
Éder
a golpeou na cabeça com um pedaço de caibro, com toda a força e, em seguida,
Josafá
desferiu novo golpe quando a vítima já estava caída ao solo, Esclareceu que a motivação do crime residiu no fato de a vítima ter delatado o traficante conhecido como
Juninho
, preso meses antes em razão da denúncia feita por ela, e que, inclusive, costumava realizar pequenos serviços de “correria” para
Juninho
, auxiliando-o na mercancia de drogas em troca de entorpecentes para seu consumo.

Narrou, por fim, que após a prisão de
Juninho
ocorrida cerca de três meses antes do homicídio espalhou-se no bairro a informação de que a vítima teria sido a responsável pela delação, circunstância que reforçou a intenção de vingança. Destacou, contudo, que a ordem expressa para a execução não partiu de
Juninho
de dentro do presídio, mas que, ainda assim, quando foi preso,
Juninho
chegou a declarar que sabia que a vítima era “a cagueta”, razão pela qual decidiram, por iniciativa própria, eliminá-la (ID 278285884 - Pág. 28/30 e ID 278285885 - Pág. 11/13).

Por sua vez, o réu
Júnio Dias de Oliveira
, corréu apelidado de
Juninho
, ao ser ouvido na fase inquisitorial, negou participação no homicídio, dizendo que à época dos fatos encontrava-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá em razão de condenação por tráfico de drogas e que conhecia a vítima, bem como
Éder, Romário
e o revisionando
Josafá de Arruda
, conhecido como
Fá.

Em juízo (ID 278285890 – Pág. 43 e seguintes), o investigador
Josino Serra Neto
declarou que
Éder Silvério
estava sendo investigado pelo homicídio da vítima. Cumprida a ordem judicial pelo crime de homicídio contra outra vítima,
Éder
foi conduzido à Delegacia de Polícia, ocasião em que
confessou a prática do crime em questão, em coautoria com seu irmão
Romário
e com o apelante
Josafá.

Acrescentou que, inclusive, que na Delegacia
,
Éder
confessou a autoria do crime e a motivação, de que os três seriam “
correria do Júnio
”.

Na mesma fase judicial, o Investigador de Polícia Civil
Andes de Melo Faria
afirmou recordar-se do homicídio e da prisão de um dos envolvidos, ressaltando que este confessou o delito quando interrogado na Delegacia de Polícia, depoimento este do qual foi testemunha ocular, mas que conseguiu precisar com exatidão o nome do autor confesso.

Também em juízo, e posteriormente reiterando em sessão plenária, o Delegado de Polícia
Fausto José Freitas da Silva
, responsável pela presidência das investigações, declarou que a vítima fora brutalmente espancada até a morte no pátio de um posto de combustível. Informou que, à época, diversas denúncias anônimas indicavam os nomes dos supostos autores, entre eles Éder, o qual, ao ser ouvido, confessou o homicídio e apontou o envolvimento de
Romário
e
Josafá
como coautores.

Acrescentou que, em novo depoimento,
Éder
ainda atribuiu a ordem do crime a
Júnio,
preso por tráfico em virtude de denúncia feita pela própria vítima cerca de um mês antes do fato, pois ela teria “caguetado” o mandante. Questionado sobre eventual coação durante o interrogatório,
o Delegado afirmou categoricamente que a confissão foi prestada de maneira livre, espontânea e detalhada, sem qualquer indício de constrangimento policial
.

A narrativa do Delegado de Polícia, autoridade que presidiu o inquérito e colheu pessoalmente a confissão, terminantemente,
não
se enquadra na categoria de
hearsay
(testemunho indireto), tratando-se de prova direta, judicializada e submetida ao contraditório, plenamente apta a integrar o acervo cognitivo do Conselho de Sentença.

Na sessão plenária (ID 278285867 – Pág. 2 e seguintes), compareceu novamente o Delegado
Fausto José Freitas da Silva
, que corroborou integralmente as declarações prestadas na fase judicial. As demais testemunhas arroladas foram dispensadas pelas partes, consolidando-se, assim, o acervo probatório levado ao crivo do Conselho de Sentença.

A tese defensiva segundo a qual a condenação se teria escorado em “depoimentos indiretos”
não
resiste a uma leitura sistemática e integral do processo.

Primeiro
, porque a confissão extrajudicial, embora produzida em sede policial foi apresentada ao plenário por testemunha presencial do ato confessório, submetida a inquirição em juízo e ao crivo do contraditório, o que neutraliza a pecha de inadmissibilidade.

Segundo
, porque a jurisprudência consolidada repele a cassação de veredicto quando alicerçado em uma das versões plausíveis emergentes dos autos, não divorciada do conjunto probatório.

O Enunciado Criminal nº 13 deste Tribunal é categórico ao registrar que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Terceiro,
embora o revisionando tenha sustentado que permaneceu fora do Estado à época dos fatos, a alegação, contudo, permaneceu destituída de qualquer elemento objetivo de verificação (
verbi gratia
bilhetes de passagem, comprovantes de hospedagem, registros laborais, documentação de abastecimento/telemetria ou testemunhas presenciais idôneas). A orientação estável desta Corte é no sentido de que o álibi, para servir de esteio à negativa de autoria, reclama demonstração robusta, ônus processual e probatório do qual a defesa não se desincumbiu. Assim, ausente tal comprovação, prevalece a versão lastreada em confissão corroborada e demais elementos convergentes, no qual o conjunto apresenta força persuasiva suficiente.

Ressalte-se, ademais, que a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal) não se confunde com imunidade à revisão; todavia, sua mitigação demanda demonstração inequívoca de dissociação entre a decisão popular e o acervo probatório. Longe disso no caso concreto: o conjunto de provas revela linearidade narrativa — existência do fato, dinâmica ofensiva, motivação torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa —, tudo amplamente debatido em plenário e submetido ao crivo do corpo de jurados, que rejeitou a absolvição ao responder os quesitos de forma coerente e convergente com a prova produzida.

Não procede
, portanto, a invocação do axioma
in dubio pro reo

como cláusula de estilo. O princípio opera quando há dúvida razoável remanescente após a valoração de provas legítimas; não autoriza, entretanto, substituir a convicção racional dos jurados — construída a partir de confissão corroborada por um dos envolvidos na autoria do crime, que relatou os fatos e (ainda que na fase policial, porquanto sua confissão foi confirmada em juízo e durante sessão plenária) — por mera irresignação abstrata. Também não há falar em incidência do art. 386, VII, do CPP, uma vez que o cenário probatório não revela insuficiência, mas suficiência qualitativa e quantitativa para a manutenção do édito condenatório.

A propósito, as respostas aos quesitos pelo Conselho de Sentença evidenciam adesão integral às teses de autoria e qualificadoras submetidas, rechaçando a absolvição. Tal diretriz tem sido reiteradamente reconhecida por este Tribunal de Justiça, que prestigia a opção do Júri por uma das versões verossímeis, desde que não haja ruptura com a prova dos autos; e o caso vertente amolda-se, com precisão, a esse paradigma decisório.

Dessa maneira, vejo que a
prova da autoria
emergiu, com suficiente densidade, qual seja: (
i
) da confissão extrajudicial minuciosa do corréu
Éder Silvério
— produzida perante autoridade policial, de forma espontânea e com descrição circunstanciada da dinâmica delitiva e da coautoria do revisionando —, (
ii
) do testemunho judicial do Delegado de Polícia
Fausto José Freitas da Silva,
que presidiu a investigação e presenciou, diretamente, o ato confessório, tendo esclarecido em plenário, sob o crivo do contraditório, a voluntariedade, coerência e riqueza de detalhes da confissão, e (iii) da corroboração prestada pelo investigador
Josino Serra Neto
e
Andes de Melo Faria
, conferindo consistência e convergência ao quadro probatório.

Nessas condições, é incorreta a premissa defensiva de que o relato do Delegado de Polícia (
Fausto
) teria natureza de
hearsay,
pois não se cuida de reprodução indireta de narrativa alheia, mas de prova direta e judicializada, proveniente de autoridade que assistiu ao ato confessório e conduziu a
persecutio criminis.
A par disso, o álibi invocado — suposta permanência do revisionando em outra unidade federativa, por período aproximado de dois meses — restou absolutamente desamparado de elementos mínimos de verificação, razão por que não logra infirmar a convicção condenatória; recorde-se, ademais, a orientação desta Corte segundo a qual o álibi, para servir de esteio à negativa de autoria, deve ser terminantemente provado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Por conseguinte, a escolha do Conselho de Sentença por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário — a versão incriminatória, coerente com a confissão extrajudicial, com os depoimentos colhidos sob contraditório e com os demais elementos informativos — não se mostra divorciada do conjunto fático-probatório, a atrair, por simetria, o enunciado criminal desta Corte (de n. 13) segundo o qual não se tem por manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões, encontra suporte nos elementos coligidos.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio de estatura constitucional assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Carta da República, impõe rígidos limites à possibilidade de o juízo togado substituir, sem causa juridicamente qualificada, o convencimento dos jurados por sua própria percepção dos fatos, sendo de rigor a preservação do veredicto popular sempre que fundado em conjunto probatório minimamente idôneo, apto a embasar a conclusão manifestada pelos juízes naturais da causa.

Nessa moldura, inexiste erro judiciário, vício de fundamentação ou nulidade capaz de rescindir a coisa julgada penal. A revisão criminal exige demonstração clara de contrariedade manifesta ou de prova nova idônea, o que não se verificou
in casu.
Desse modo, mantém-se hígido o veredito popular e resguarda-se a legitimidade do édito condenatório, em consonância com a
mens legis
e com a dogmática penal e processual penal aplicáveis.

Por derradeiro, quanto ao pedido de
anulação do Júri
por suposta contrariedade manifesta às provas, verifica-se que o veredito encontra amparo em acervo probatório sólido, que vai desde a confissão extrajudicial detalhada do corréu
Éder Silvério
, confirmada em juízo por autoridade policial que presenciou o ato, até os depoimentos corroborativos dos investigadores. Não se trata, pois, de condenação fundada em meras conjecturas, mas em provas coerentes, convergentes e judicializadas. Logo, não há base jurídica para desconstituir a decisão dos jurados, que, dentro de sua soberania constitucional, escolheram a versão compatível com as provas.

Ilustrando todo o raciocínio aqui esposado, colacionam-se os seguintes julgados:

“1
. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos
. 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024). Destaquei.

“1.
Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto
. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos . Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023). Destaquei.

“I. Caso em exame 1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que confirmou a condenação do revisionando pelo crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e emboscada), pleiteando o afastamento da qualificadora da emboscada em razão de sua não aplicação a corréu julgado pelo mesmo Conselho de Sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a exclusão da qualificadora da emboscada em relação a um dos corréus impõe sua extensão aos demais, nos termos do art. 580 do CPP; (ii) se a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) se há vício apto a justificar novo julgamento. III. Razões de decidir 3.
A revisão criminal exige demonstração de flagrante ilegalidade ou erro evidente na condenação, não servindo para simples reavaliação da prova.
4. A quesitação foi realizada em séries distintas para cada acusado, permitindo julgamentos independentes, ainda que sobre o mesmo fato. 5. A exclusão da qualificadora da emboscada em relação ao corréu não obriga sua extensão ao requerente, dada a autonomia das séries de quesitos. 6. Os jurados agiram dentro de sua soberania, com base em versão amparada nos autos, segundo a qual o revisionando participou diretamente da tocaia que caracterizou a qualificadora da emboscada. 7
. Não se configura nulidade ou contrariedade à evidência dos autos, tampouco violação ao art. 580 do CPP, sendo inviável a pretensão revisional
.

IV. Dispositivo e tese. 8. Pedido revisional improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não é meio adequado para rediscutir a valoração da prova feita pelo Tribunal do Júri, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à evidência dos autos. 2. A exclusão de qualificadora em relação a um corréu julgado em quesitação distinta não impõe sua automática extensão aos demais, dada a independência das séries de quesitos e a soberania dos veredictos. 3.
A soberania dos jurados deve ser respeitada quando fundada em uma das versões possíveis extraídas da prova, não sendo cabível a intervenção revisional para simples substituição de juízo de valor
.” (...)”. (N.U 1016471-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025). Destaquei.

“I. CASO EM EXAME 01. Revisão criminal contra acórdão que proveu parcialmente apelação criminal e, assim, manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, mas reduziu a reprimenda para 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa. 02. Fatos relevantes: (i) o recurso de apelação versou sobre o pleito de absolvição pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, enquanto a presente revisão criminal discute o crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; (ii) o veredicto do conselho de sentença se encontra lastrado em elementos de provas produzidos na fase judicial. 03. Requerimentos: (i) nulidade ab initio do processo, a fim de se proceda ao oferecimento de nova denúncia, caso o órgão acusador entenda necessário; (ii) absolvição; (iii) revogação da prisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 04. As questões em discussão consistem em verificar se o processo proposto em desfavor do requerente e que culminou em sua condenação, padece de alguma nulidade e se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a procedência da revisão criminal para absolvição do requerente ou submissão a novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 05. O disposto no art. 226 do Código de Processo Penal apenas é exigível nas hipóteses em que houver necessidade pelo fato da testemunha não conhecer o agente, o que não é o caso dos autos, onde testemunha e requerente se conheciam, não havendo necessidade de submissão ao procedimento de reconhecimento estabelecido na lei processual penal. 06. O reconhecimento de nulidades depende da demonstração do desrespeito à normas processuais e de prejuízo a alguma das partes, o que não se vislumbra na espécie, onde a defesa sequer conseguiu demonstrar qual ato se afastou da tipicidade processual e qual prejuízo sofrera. 07. A revisão criminal não se presta a reexaminar provas ou reavaliar a decisão dos jurados, mas apenas verificar se há suporte probatório mínimo para a condenação.
08. A

jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que só cabe anulação do júri quando a decisão for completamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no presente caso. 09. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio constitucional, impede que o Tribunal de Justiça substitua a decisão dos jurados quando houver lastro probatório mínimo para a condenação
(...)”. (N.U 1015057-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024). Destaquei.

Conclui-se, portanto, que não assiste razão ao revisionando em nenhuma das linhas de argumentação apresentadas: nem se pode anular o julgamento popular, pois este se apoiou em provas legítimas e juridicamente idôneas, nem se pode decretar absolvição por insuficiência probatória, porque o acervo dos autos é suficiente e consistente. Em ambos os pontos, a revisão criminal não encontra respaldo legal, impondo-se o reconhecimento de sua improcedência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a revisão criminal proposta por
Josafá de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025